Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-93.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701304-93.2020.8.07.0010 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE DELITOS. MANUTENÇÃO. I – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. II – Nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da Defesa demonstrar que a arma não apresentava potencialidade lesiva, tratando-se de mero simulacro. Precedentes. III – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral. IV – Comprovado nos autos que o réu subtraiu bens de três vítimas diversas, no mesmo contexto fático, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP. V – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não houve perícia da arma e as provas dos autos não são suficientes para confirmar com precisão o uso de arma de fogo pelo réu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a decisão combatida encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2o-A, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que os fundamentos do caso ? existência de elementos que atestem o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, para reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, I, do CP ?, nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas (HC n. 164.999/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/11/2015). Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 585.368/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que ser correta a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023